Tribunal: STF
Processo: HC 183917
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 570.619/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 6/3/2020, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 9 porções de cocaína (5,3g) e 3 porções de maconha 12,9g) (Doc. 4, fls. 2-3). 
    Eis o teor do decreto prisional (Doc. 6):
    Inicialmente, observo que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, bem como que a prisão foi realizada com observância das normas legais aplicáveis, notadamente o art. 302 do diploma penal instrumental, não sendo caso de relaxamento. De outro lado, assiste razão ao Dr. Promotor de Justiça, sendo o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do disposto nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e fotografias de fls. 22/25. Também há indícios suficientes de autoria, pois, segundo o relato dos policiais militares, em razão de informação via COPOM, tomaram conhecimento de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na estação ferroviária, nesta cidade de Jales. Foram até o local e perceberam alguns adolescentes no canto da estação, e, ao se aproximarem, constataram o autuado dispensando alguma coisa no chão. Realizada a abordagem dos adolescentes que estavam juntamente com o autuado, em busca pessoal feita numa menor, encontraram em seu poder uma porção de maconha e outra de cocaína, a qual lhes confessou que as havia comprado de Jhonata, por dez reais. Vasculhando o que havia sido dispensado pelo autuado naquela oportunidade, encontraram nove porções de cocaína e três de maconha, todas embaladas individualmente em plástico azul. Em poder de Jhonata encontraram, ainda, R$ 708,00 em dinheiro. Dessa forma, a quantidade de droga e sua variedade (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento (trouxinhas), aliados ao relato da adolescente que admitiu ter adquirido droga do autuado, afastam, ao menos no presente momento, a possibilidade de mera posse para consumo pessoal, sem prejuízo de a questão ser melhor examinada no momento oportuno, em cognição exauriente. Necessária, pois, a segregação cautelar para garantia da ordem pública a fim de estancar a prática delitiva bem como para a assegurar a aplicação da lei penal. O tráfico de drogas se tornou o mal que assola todo o país, gerando, em consequência, a prática de outros crimes e instabilidade e insegurança da população. Aliás, como bem salientou o Dr. Promotor de Justiça, houve um aumento significativ do número de flagrantes de tráfico nesta cidade. É o que basta para a configuração de violação da ordem pública, mesmo porque é um delito que contribui repita-se, de forma decisiva para a desagregação dos laços familiares e para o aumento da criminalidade, notadamente dos delitos contra o patrimônio. Tenho como demonstrado também o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, capaz de evidenciar a destinação espúria, atingindo inúmeros usuários, considerando que um cigarro de maconha é feito com 0,5 a 1,0 grama de droga. Nesse sentido, recentíssimo julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: HC nº 2013658-62.2020.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Sérgio Coelho, j. 27 de fevereiro de 2020. Ademais, Não bastasse tudo isso, a pena máxima em abstrato fixada para o crime imputado ao autuado é superior a 04 anos. Por tudo que foi exposto, pela gravidade do crime e considerando que vivemos em uma cidade interiorana, onde a sociedade busca a paz social e também porque compete ao Poder Judiciário agir no controle da criminalidade, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para o caso em exame, sendo a segregação cautelar medida que se impõe. Por fim, não antevejo indicativos de violência ou abuso policial. Portanto, CONVERTO em prisão preventiva a prisão em flagrante de JHONATA ANTONIO GOMES, o que faço com fundamento no artigo 310, inciso II c/c os artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pela Desembargadora Relatora (Doc. 7). 
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 8). 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva, pois baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que o paciente é primário, de bons antecedentes e a quantidade de entorpecente imputada é ínfima (5,3 g de cocaína, e 12,9 g de maconha). Enfatiza que o paciente é menor de 21 anos, que esteve recentemente internado para tratamento da dependência química. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção , como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da pequena quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade posterior do magistrado analisar, inclusive, a possibilidade de incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 5,3g de cocaína e de 12,9g de maconha.
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1500065-67.2020.8.26.0632, em trâmite na Comarca de Jales/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Comunique-se, com urgência.
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente